Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PENAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 32 da Lei no 9.605/1998, na redação da data dos fatos (06/02/2020), a conduta do autor do fato de manter encarcerado animal doméstico (cachorro), com várias feridas pelo corpo, aparentando subnutrição, sem os cuidados necessários à saúde e sobrevivência do animal.
2. A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas pelos elementos de informação obtidos na esfera policial – termo circunstanciado no 18882/2020, ID 39497984, fotos, ID 39497984 – pág. 7, termos de apreensão e de depósito do animal, ID 39497984 – pág. –10/11 e termo de compromisso ID 39497984 – pág. 12, bem como pela prova oral colhida em juízo, testemunho do policial que atendeu a ocorrência e resgatou o animal.
3. A alegação recursal não infirma os fatos apurados na instrução, pois apenas reapresenta a tese de os fatos não estarem devidamente provados, por ausência de laudo de corpo de delito do animal, fato que é afastado e suprido pelas fotos juntadas aos autos e depoimento coeso do agente público, que narrou com precisão os fatos ocorridos. Precedente:
“[...] A inexistência de laudo quanto aos maus-tratos de animais foi perfeitamente suprida pelas imagens juntadas aos autos, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos que afirmaram que os cães estavam em evidente situação de maus tratos, sem alimentos, sem água, em ambiente insalubre e bem debilitados. [...]” Acórdão 1402996, 07154921520208070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJE: 22/3/2022.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.